Tribunal: TJMT
Processo: 0008731-37.2013.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008731-37.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR - CPF: 591.532.619-68 (EMBARGADO), GUILHERME MARINO SCHIOCCHET - CPF: 034.466.829-02 (ADVOGADO), IVAN ROBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 003.755.989-36 (ADVOGADO), CAROLINE MAESTRI MULLER - CPF: 016.410.919-67 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GOEDERT - CPF: 556.174.509-30 (ADVOGADO), RICARDO RODA - CPF: 022.500.089-06 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - CPF: 712.067.109-00 (ADVOGADO), PATRICK SCALVIM - CPF: 016.981.209-07 (ADVOGADO), JEFERSON LUIZ MOTTA - CPF: 080.836.639-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA EM PATAMAR DIVERSO DO DEFINIDO PELA SENTENÇA REFORMADA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MESMO HAVENDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA O CASO DE NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VERBAS COM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA E QUE NÃO SE CONFUNDEM – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. É perfeitamente admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em patamar superior ao estabelecido pela sentença se o Tribunal, em sede de Apelação, a par de reformar a sentença que equivocadamente julgara procedentes os Embargos à Execução, reconhece que os parâmetros do art. 85 do CPC não foram adequadamente sopesados pela r. sentença reformada. 2. Os honorários advocatícios contratuais previstos nos Instrumentos de Confissão de Dívida exequendos, os honorários advocatícios fixados para o caso de não pagamento voluntário do valor nos autos da Execução, e os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela sentença de improcedência dos Embargos à Execução detêm natureza jurídica diversa, de modo que a incidência dos dois primeiros não afasta a fixação dos últimos, inclusive porque estes últimos decorrem de expressa disposição legal (CPC, art. 85).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por

WIDMAN WALLIS MULLER JUNIOR e CAROLINE MAESTRI MULLER contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO para reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que acolhera arguição preliminar de ausência de força executiva do título extrajudicial deduzida nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0008731-37.2013.8.11.0037), opostos pelos embargantes contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo apelante/embargado, e, aplicando a teoria da causa madura, julgou improcedentes os aludidos Embargos, condenando os embargantes/apelados “
aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
(fixou)
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
” (cf. acórdão vinculado ao Id. nº 116138486).

Os embargantes afirmam que o v. acórdão embargado padece de “
obscuridade e omissão quanto ao percentual aplicado à título de honorários advocatícios
”, porque “
deixa de fundamentar a aplicação da verba no percentual superior ao mínimo legal
” e não “
justifica o aumento do percentual, à título de honorários de sucumbência, superior ao artigo 85, parágrafo 2º, do CPC e superior ao decidido na sentença
” (sic – cf. Id. nº 117200977 - Pág. 2/3).

Aduzem, ainda, que o acórdão restou “
omisso e contraditório em relação ao percentual fixado
”, alegando que, nos Embargos à Execução, discute-se a regularidade do “
título exigido na Execução de Título Extrajudicial
(...)
onde o exequente/embargado incluiu honorários advocatícios no percentual de 20%
”, e que, no albor do processamento da execução, “
foi fixada a verba honorária inicial em R$ 30 mil
”, o que, segundo eles, “
corresponde a pouco mais de 10%, especificamente 11,40%, sobre o valor exigido na inicial
”; aduzem, ainda, que, somando-se essas remunerações advocatícios aos 15% de honorários sucumbenciais fixados pelo acórdão embargado, tem-se que eles, devedores, “
estão sendo impelidos a quitar 46,40% do valor do débito (20% + 11,40% + 15%), a título de honorários advocatícios
”, e arrematam dizendo que “
o acórdão embargado foi omisso em fundamentar a fixação de honorários totais, na Execução e nos Embargos, em 46,40% do valor do débito
” (sic – cf. Id. nº 117200977 - Pág. 5/6).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para sanar a omissão e promover a devida fundamentação em relação à fixação da verba honorária em percentual superior ao mínimo legal (10%), levando-se em consideração a complexidade da demanda
”, bem como para “
sanar a omissão e obscuridade indicadas, a fim de fundamentar se o acórdão, quanto a incidência do percentual da verba honorária, é aplicado exclusivamente aos Embargos ou se o percentual é aplicado à Execução e aos Embargos à Execução de forma cumulativa,
(...)
sanar a omissão em relação à manutenção ou exclusão dos honorários exigidos pelo apelante na petição inicial da Execução e dos honorários fixados na decisão inicial da Execução,
(...)
sanar a omissão em relação à fixação de honorários totais, na Execução e nos Embargos, em 46,40% do valor do débito
”, e, por fim, para “
afastar a contradição em relação à fixação de honorários totais, na Execução e nos Embargos, em 46,40% do valor do débito
(...)
ser superior ao artigo 85, parágrafo 2º do CPC e ser superior ao limite de 20% total, nos Embargos e na Execução, conforme entendimento do STJ
” (sic – cf. Id. nº 117200977 - Pág. 10).

Nas contrarrazões, o executado/apelante/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 118583493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A tese recursal é de que
o v. acórdão embargado padece de “
obscuridade e omissão quanto ao percentual aplicado à título de honorários advocatícios
”, porque “
deixa de fundamentar a aplicação da verba no percentual superior ao mínimo legal
” e não “
justifica o aumento do percentual, à título de honorários de sucumbência, superior ao artigo 85, parágrafo 2º, do CPC e superior ao decidido na sentença
” (sic – cf. Id. nº 117200977 - Pág. 2/3).

Sucede, porém, que o fato de a r. sentença de procedência dos Embargos à Execução, proferida em 13/04/2020, ter fixado honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa “
em especial pela baixa complexidade da ação
” (cf. Id. nº 94694973 - Pág. 18), não impede que esta eg. Corte de Justiça, ao dar provimento ao apelo do exequente/embargado para reformar a sentença, afastando a preliminar de
“
ausência de título executivo extrajudicial apto a ensejar o procedimento executivo
” equivocadamente acolhida em Primeiro Grau, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedentes os Embargos à Execução, redefina a quantificação dos honorários sucumbenciais de acordo com os parâmetros do
art. 85, §2º, do CPC, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É que, para além de a causa deter maior complexidade do que a admitida em Primeiro Grau, é evidente que “
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” (CPC, art. 85, §2º, IV) é consideravelmente superior ao constatado pela sentença, sendo, portanto, de todo razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados em patamar diverso do mínimo previsto em lei.

A segunda tese recursal é de que
o acórdão restou “
omisso e contraditório em relação ao percentual fixado
”, porque o título exequendo já previa incidência de “
honorários advocatícios no percentual de 20%
”, porque nos autos da Execução foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 30 mil, na forma do art. 652-A do CPC/1973, vigente à época, o que, segundo os embargantes, “
corresponde a pouco mais de 10%, especificamente 11,40%, sobre o valor exigido na inicial
”, e porque o acórdão embargado fixou honorários advocatícios sucumbenciais em mais 15% sobre o valor atualizado da causa. Dizem que, assim, “
estão sendo impelidos a quitar 46,40% do valor do débito (20% + 11,40% + 15%), a título de honorários advocatícios
”, e arrematam dizendo que “
o acórdão embargado foi omisso em fundamentar a fixação de honorários totais, na Execução e nos Embargos, em 46,40% do valor do débito
” (sic – cf. Id. nº 117200977 - Pág. 5/6).

A linha argumentativa desenvolvida decorre de indevida confusão entre os honorários advocatícios
contratuais
previstos nos títulos exequendos (Instrumentos de Confissão de Dívida), os honorários advocatícios fixados nos autos da Execução para o caso de não pagamento voluntário, e os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos autos dos Embargos à Execução.

As verbas remuneratórias têm natureza jurídica diversas, não podem ser confundidas, e, além disso, não projetam qualquer efeito sobre a livre quantificação dos honorários sucumbenciais pelo julgador, na forma do art. 85 do CPC.

Além disso,
o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
, e, no caso, não há qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
, pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que nem disfarça a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022